Tribunal: TJDFT
Processo: 0710339-73.2021.8.07.0000
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2021-07-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Josaphá Francisco dos Santos Número do processo: 0710339-73.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: SERGIO HENRIQUE DOS SANTOS AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal, interposto por SERGIO HENRIQUE DOS SANTOS contra a r. decisão proferida nos autos da ação sob rito comum que move em desfavor do DISTRITO FEDERAL (proc. no 0700870-46.2021.8.07.0018), na qual o juízo de origem negou a tutela de urgência requerida para suspender a eficácia da Portaria no 317, publicada no DODF de 4 de julho de 2019, pela qual foi aplicada a pena de demissão ao ora agravante. Pela decisão de ID 24936052, este Relator indeferiu o pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal, contra a qual foi interposto agravo interno. Pelo decisão de ID 26600432, foi noticiado às partes que os recursos seriam julgados em conjunto. Em consulta prévia aos autos de origem antes da inclusão em pauta dos recursos em tela, constatou-se que o juízo de origem prolatou sentença em 20/07/2021 (ID 97956362). Nos termos do art. 10 do CPC, intime-se a agravante para que se manifeste acerca da perda superveniente do objeto do presente recurso, ante a prolação da sentença. Prazo de 05 (cinco) dias. BRASÍLIA, DF, 21 de julho de 2021 23:12:51. Desembargador Josaphá Francisco dos Santos Relator